Tribunal: STF
Processo: Rcl 74981
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá, em face de decisão do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, nos autos do Processo 0011449-87.2023.5.18.0012.



    Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485/AP.



    Sustenta que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (eDOC 1, p. 3).



    Destaca que “Premido pelo status judicial da ordem, o administrador cumpriu o mandado registrando a ordem de bloqueio no processo de execução da despesa para futuro e ventual abatimento de valores e também bloqueando o CNPJ da empresa no sistema de pagamento do Estado – o SIAFE. Desse modo a gestão está impedida de utilizar verbas do orçamento para pagar diretamente os trabalhadores, pois tal exigiria a utilização do CNPJ da empresa ré no o manejo das ferramentas de transferências de valores para a conta pessoal dos trabalhadores – que neste momento ainda aguardam o pagamento de seus salários” (eDOC 1, p. 6).



    Considera, no entanto, que “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada” (eDOC 1, p. 17).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e assegurar a devolução imediata das quantias entregues ao Juízo reclamado para as mesmas contas de origem. No mérito, pugna que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. (eDOC 1, pp. 28-29). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 



    Nesses termos, a Corte julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante consignado no acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que, em 14.10.2024, o Juízo reclamado determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá para que proceda à retenção de valores devidos à parte beneficiária.



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “Por meio da petição de ID 033a9cd, a exequente informa que a executada possui Contrato de Gestão nº 02/2022 ativo, com previsão de encerramento em julho de 2025, para atuação no HOSPITAL DE EMERGÊNCIAS OSVALDO CRUZ, no estado do Amapá, conforme documentação anexa, com estimativa total de R$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões de reais), possuindo previsão de repasses de R$ 4.166.666,66 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil e seiscentos e seis reais e sessenta e seis centavos) mensais até junho de 2025. 



    Requer, assim, ‘a expedição de OFÍCIO a Secretaria Municipal de Saúde do Amapá para esclarecimentos quanto ao valor pendente de repasse ao Executado, com determinação de bloqueio para garantir a reserva de crédito da Requerente.’ 



    Analiso. 



    É incabível a penhora de verbas de entes públicos para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas. 



    Assim, uma vez se observando que a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá/AP, já destinou verba ao pagamento da empresa executada, é possível a constrição do crédito da autora quando o recurso destinado ao executado deixar o erário para efetivação do pagamento.  



    Nesse sentido foi prolatado recente acórdão em julgamento de Agravo de Petição  oposto pelo Município de Goiânia, AP-0010256-92.2022.5.18.0005, no qual a Segunda Turma deste E. Tribunal decidiu pelo deferimento da penhora de créditos que a executada tem a receber junto ao Município. 



    (...)



    Dessa forma, expeça-se carta precatória para entrega de ofício, via oficial de justiça, à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá para que, havendo valores a serem liberados ao executado INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH - CNPJ 18.972.378/0001-12, proceda à retenção do valor de R$2.570,15, que deverá ser depositado em conta judicial à disposição deste juízo, perante a Caixa Econômica Federal, agência 2555, vinculada aos presentes autos (ATOrd 0011449-87.2023.5.18.0012).” (eDOC 5, p. 2-3, grifos nossos)



     



    Dessa forma, entendo que o ato reclamado, ao determinar o repasse de montante oriundo de crédito de titularidade da empresa reclamada nos autos de origem, Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, junto ao Estado reclamante, afrontou a decisão vinculante formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 69029, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.6.2024; Rcl 68659, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Rcl 67344, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.5.2024; Rcl 68656, de minha relatoria, DJe 14.6.2024



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0011449-87.2023.5.18.0012, em trâmite na Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 485/AP por este Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente